Tribunal: TJES
Processo: 5000905-62.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000905-62.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB NORTE
RECORRIDO: EDGAR CRUZ LIMA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000905-62.2021.8.08.0008

Recorrente:
COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB NORTE

Recorrido:
EDGAR CRUZ LIMA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DANO DECORRENTE DE DÉBITO NA CONTA DO AUTOR POR CONTRATAÇÃO DE SEGURO SEM SUA AUTORIZAÇÃO. DESCONTO OCORRIDO POR SOLICITAÇÃO DE SEGURADORA. INDEPENDENTE DA CULPA DA SEGURADORA QUE ASSUMIU ENVIO EQUIVOCADO DO NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA A SER FEITA A DEDUÇÃO, O DANO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DECORRE DA AUSÊNCIA DE APURAÇÃO NA AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO, VISTO QUE É SUA RESPONSABILIDADE AVERIGUAR A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO PARA VIAS DE DÉBITO AUTOMÁTICO. ASSIM, A RETIRADA OU O DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DE CONTA CORRENTE GERA DANOS MORAIS, POIS QUEBRA A RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE O CLIENTE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.000,00 DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas e honorários

nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)